Tribunal: TJPA
Processo: 0806426-67.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806426-67.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: CIRCULO ENGENHARIA LTDA, PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: HELLEN CRISTINA PANTOJA DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2020: _____/SETEMBRO/2020.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0806426-67.2019.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA
.

AGRAVANTE(S):
PRIME ENGENHARIA LTDA

CÍRCULO ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO(A)(S):
DIOGO AZEVEDO TRINDADE (OAB/PA nº. 11.270)

AGRAVADO(S):
HELEN CRISTINA PANTOJA DE ANDRADE

ADVOGADO(A)(S):
WILSON ALCÂNTARA DE OLIVEIRA NETO (OAB/PA nº 12.019)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA. PRESSUPOSTOS CARACTERIZADOS. MATÉRIA DE FATO DOCUMENTALMENTE PROVADA. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE. RECURSO REPETITIVO DO STJ. TEMA 966. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL. ATRASO DE ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS MENSAIS. PREJUÍZO PRESUMIDO. NATUREZA SATISFATIVA DA TUTELA DE EVIDÊNCIA. FUNGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. É cabível a concessão de tutela provisória de evidência para condenar os promitentes-vendedores de unidade imobiliária autônoma ao pagamento de aluguéis baseados em lucros cessantes em favor dos promitentes-compradores, na hipótese de restar caracterizado o descumprimento de contrato consubstanciado no atraso da entrega da obra, porque daí decorre prejuízo presumido;

II. Por ocasião do julgamento do REsp nº. 1.729.593/SP, o STJ definiu:
“
No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma
”;

III. Na forma do art. 928, II, do CPC, tal julgado constitui espécie de julgamento de caso repetitivo hábil a justificar a possibilidade de tutela de evidência, na forma do art. 311, II, do CPC;

IV. Se à tutela provisória de urgência, que reclama além da probabilidade do direito a existência de periculum in mora, já se atribui natureza satisfativa, também para tutela de evidência, que dispensa tal requisito, é justificável a concessão de efeitos positivos e imediatos. As tutelas provisórias de evidência também podem se perfectibilizar com o método de antecipação dos efeitos da sentença;

V. Agravo Interno Conhecido e Desprovido. Aplicação de multa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,
para manter integralmente a decisão monocrática (Id. 2951084) que negou provimento ao agravo de instrumento e aplicar multa de 2% sobre o valor atualizado da causa em desfavor das Agravantes (CPC, art. 1.021, §4º),
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente,
Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e um (21) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte (2020).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0806426-67.2019.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA

AGRAVANTE(S):
PRIME ENGENHARIA LTDA

CÍRCULO ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO(A)(S):
DIOGO AZEVEDO TRINDADE (OAB/PA nº. 11.270)

AGRAVADO(S):
HELEN CRISTINA PANTOJA DE ANDRADE

ADVOGADO(A)(S):
WILSON ALCÂNTARA DE OLIVEIRA NETO (OAB/PA nº 12.019)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PRIME ENGENHARIA LTDA e
CÍRCULO ENGENHARIA LTDA

em face da decisão monocrática de Id. 2951084, proferida por este desembargador, que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão de primeiro grau que concedeu tutela provisória de
evidência
para condenar as Agravantes ao pagamento de lucros cessantes à Agravada na forma de pagamento de aluguéis no valor correspondente a 0,5% do valor do imóvel previsto no contrato, até a data em que houve a efetiva entrega do imóvel.

Nas
razões recursais
, as Agravantes alegam, em síntese, ser incabível a concessão de tutela de evidência na forma preconizada no art. 311, II, do CPC.

Defendem o não preenchimento dos pressupostos para tal medida, porque a decisão monocrática atacada não teria indicado a tese fixada em incidente de demandas repetitivas (IRDR) ou súmula vinculante que apoiasse a conclusão de ser legítima a tutela provisória para condenação das Agravantes em lucros cessantes pelo atraso na entrega da obra. Afirmam que a decisão agravada se limitou a justificar a tutela de evidência em excertos de jurisprudência, porém, sem natureza de precedente.

Por fim, aduzem ser incabível a fungibilidade aplicada pelo juízo entre o pedido de tutela provisória de urgência e a tutela de evidência.

Devidamente intimada a Agravada não apresentou contrarrazões ao interno, conforme certidão de Id. 3545040.

Não cabe qualquer retratação.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 27 de agosto de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA. PRESSUPOSTOS CARACTERIZADOS. MATÉRIA DE FATO DOCUMENTALMENTE PROVADA. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE. RECURSO REPETITIVO DO STJ. TEMA 966. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL. ATRASO DE ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS MENSAIS. PREJUÍZO PRESUMIDO. NATUREZA SATISFATIVA DA TUTELA DE EVIDÊNCIA. FUNGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I.

É cabível a concessão de tutela provisória de evidência para condenar os promitentes-vendedores de unidade imobiliária autônoma ao pagamento de aluguéis baseados em lucros cessantes em favor dos promitentes-compradores, na hipótese de restar caracterizado o descumprimento de contrato consubstanciado no atraso da entrega da obra, porque daí decorre prejuízo presumido;

II.

Por ocasião do julgamento do REsp nº. 1.729.593/SP, o STJ definiu:
“
No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma”.

III.

Na forma do art. 928, II, do CPC, tal julgado constitui espécie de julgamento de caso repetitivo hábil a justificar a possibilidade de tutela de evidência, na forma do art. 311, II, do CPC

IV.

Se à tutela provisória de urgência, que reclama além da probabilidade do direito a existência de periculum in mora, já se atribui natureza satisfativa, também para tutela de evidência, que dispensa tal requisito, é justificável a concessão de efeitos positivos e imediatos. As tutelas provisórias de evidência também podem se perfectibilizar com o método de antecipação dos efeitos da sentença;

V.

Agravo interno conhecido e desprovido. Aplicação de multa.

O interno preenche os requisitos de admissibilidade, de modo que deve ser conhecido.

Na essência, a razão de ser do inconformismo das Agravantes se concentra na suposta inadequação da aplicação da norma do art. 311, II, do CPC, no ponto em que se deferiu tutela provisória de evidência em favor da Agravada para condenar as Agravantes ao pagamento
de aluguéis no valor correspondente a 0,5% do valor do imóvel previsto no contrato, até a data em que houve a efetiva entrega do imóvel.
Argumentam que os requisitos da tutela de evidência não estariam verificados na hipótese dos autos.

Sobre tal assertiva, na decisão monocrática (Id. 2951084) que resultou no não provimento ao agravo de instrumento, consignei:

“[...]

cuidando-se de tutela de evidência, tem-se como prescindível a análise acerca do risco de dano ou perigo ao resultado útil do processo, isto é, o periculum in mora é dispensável para tutela provisória de evidência. Isso porque, este modelo de tutela diferenciada se funda na demonstração, mesmo em juízo sumário, de extrema concretude da pretensão alegada. A tutela de evidência representa medida de garantia de efetividade do processo, uma vez que possibilita a antecipação dos efeitos da sentença quando o direito alegado se qualifica nas hipóteses previstas nos incisos do art. 311, do CPC.

Por isso mesmo, para esta modalidade de tutela, é totalmente irrelevante analisar se o imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda já obteve “habite-se” e/ou se promitente compradora já foi imitida na posse direta do bem. Na realidade, tais circunstâncias importam apenas quando se perquire o periculum in mora. A efetiva entrega do imóvel afeta eventualmente a análise do perigo de dano pelo atraso na entrega, pois, obviamente, a entrega do imóvel resulta no encerramento do atraso.

Com efeito, nada obstante ao fato de a Agravada já estar na posse direta do bem imóvel, tem-se que é perfeitamente plausível a alegação de atraso de entrega da obra. O instrumento de contrato de promessa de compra e venda (Id.2034479) previu na cláusula 6.1 que a conclusão do imóvel se daria no prazo de 36 (trinta e seis) meses a contar do mês de setembro de 2010, admitindo-se, além disso, prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias, de sorte que o prazo total para entrega da obra se encerraria em março/2014. Mas, como as próprias Agravantes admitem, o imóvel somente foi efetivamente entregue à consumidora em 20.06.2018. Portanto, não é preciso elaborar fórmula matemática para verificar que, em cognição sumária, houve efetivo atraso da entrega da obra.

Por ora, o direito de danos materiais decorrentes de lucros cessantes é incontrastável, e sim tem respaldo em precedente do Superior Tribunal de Justiça, que editou o Tema 996, por ocasião do julgamento do REsp nº. 1.729.593/SP, com as seguintes teses:

‘RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.
1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos.’

(REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)

Desta forma, entendo que a tutela provisória de evidência consubstanciada na antecipação dos efeitos de condenação de lucros cessantes por atraso na entrega da obra se amolda exatamente ao que dispõe o art. 311, II do CPC. Em relação ao caráter satisfativo da medida, assinalo que tal efeito decorre justamente da natureza da antecipação dos efeitos da tutela. Somente haveria dúvida sobre a condição satisfativa da medida se estivéssemos diante de tutela provisória cautelar.

[...]”

Entende-se cabível a concessão de tutela provisória de evidência para condenar as Agravantes, enquanto promitentes-vendedoras de unidade imobiliária autônoma, ao pagamento de aluguéis baseados em lucros cessantes em favor dos promitentes-compradores, na hipótese de restar caracterizado o descumprimento de contrato consubstanciado no atraso da entrega da obra, porque daí decorre prejuízo presumido.

De se ver que, no julgamento do
REsp nº. 1.729.593/SP
, submetido ao regime de julgamento de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça fixou as teses que integram o Tema 966, constituindo, portanto, precedente vinculante, nos termos do art. 928, II, do CPC, a dispor
in verbis
:

Art. 928. Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em:

(...)

II - recursos especial e extraordinário repetitivos.

O art. 311, II, do CPC, por seu turno, a regular as hipóteses de cabimento da tutela de evidência, prevê que esta será concedida quando: i)

as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente; e, ii) houver
tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em súmula vinculante

Nesse contexto, parece evidente que o julgado decorrente do
REsp nº. 1.729.593/SP (Tema 966) constituiu teses hábeis a concretizar um precedente fundante de tutela provisória de evidência, de modo a ensejar a possibilidade de, em juízo de cognição não exauriente, condenar as Agravantes à indenização por lucros cessantes consistentes em pagamento de aluguéis face o descumprimento do prazo de entrega do imóvel, até a efetiva disponibilização do bem aos promitentes-compradores.

No caso dos autos, além da tese fixada em precedente do STJ, constato que o contrato de promessa de compra e venda (Id. 2034479) previu que a conclusão seria no prazo de 36 (trinta e seis) meses a contar do
mês de setembro de 2010
. Previu, ainda, prazo de tolerância, considerando a possibilidade de prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias. Assim, a unidade autônoma da Agravada deveria ser entregue pelo menos em
março/2014
. Porém, é incontroverso que o imóvel somente foi efetivamente entregue à consumidora em
20/6/2018
.

O instrumento de contrato de promessa de compra e venda é a prova documental que embasa a tutela de evidência (CPC, art. 311, II) e a tese elabora pelo STJ na criação do Tema 966 constitui o precedente vinculante, logo, entre abril de 2014 a 20/6/2018 restam presumidos prejuízos sofridos pela Agravada, justificando o pagamento da indenização na forma de aluguéis mensais.

Consigne-se que a função da tutela provisória, enquanto modelo de tutela diferenciada, é de fato garantir a efetividade do processo, sendo plenamente possível que tal medida tenha sim caráter satisfativo. Ora, se a tutela provisória de urgência, que reclama além da probabilidade do direito a existência de
periculum in mora,
já se atribui natureza satisfativa, também para tutela de evidência, que dispensa tal requisito, é justificável a concessão de efeitos positivos e imediatos. As tutelas provisórias de evidência também podem se perfectibilizar com o método de antecipação dos efeitos da sentença.

Por fim, registro que, a despeito da alegação de impossibilidade de fungibilidade entre tutela de urgência de tutela de evidência, verifico que a Agravada, em sua petição inicial, também pleiteou os lucros cessantes através de tutela de evidência, tendo o juízo
a quo
se mantido congruente com pedido. Ademais, é sim admissível cogitar a fungibilidade entre tais formas de tutela, considerando, principalmente a ordem e natureza de sues específicos requisitos.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao presente recurso
, no sentido de manter integralmente a decisão monocrática (Id.
2951084) que negou provimento ao agravo de instrumento interposto.

Em complemento, considerando a manifesta improcedência do agravo, decorrente fundamentalmente de seus argumentos contrários a tese fixada em precedente do STJ, revelando apenas um comportamento processual de resistência estéril e uma irresignação de pouca juridicidade, conforme ressaltada pela votação unânime, aplica-se multa de 2% sobre o valor atualizado da causa em desfavor das Agravantes (CPC, art. 1.021, §4º)

É como voto.

Belém/PA, 21 de setembro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/09/2020